Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-49.2017.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001354-49.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA TOLEDO DA COSTA - CPF: 962.964.451-72 (APELADO), WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS - CPF: 821.584.521-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), REAL BRASIL CONSULTORA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PARA DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
– CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA CARACTERIZADA -

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RÉ - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM COMPATÍVEL COM O DANO GERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos do uso indevido dos dados da parte autora, acarretando prejuízos pela negativação, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

2.
A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

3.
Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK SA BANCO MULTIPLO)

contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
autos nº 1001354-49.2017.8.11.0007 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PARA DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido da parte requerente, razão porque, torno sem efeito a perícia grafotécnica designada nos autos, visto que: 1 - A data de expedição da identidade da autora é 18/08/2000, enquanto a data de expedição da identidade apresentada pela requerida é 05/03/14; 2 – Documento de origem contido na identidade da autora é a certidão de casamento, livro B-11, fls.115, termo 1115, ao passo que o documento de origem da identidade aportada pelo réu é a certidão de nascimento, termo 66523, livro 60, fls. 261 V; 3 – A assinatura da autora é visivelmente diferente da assinatura constante na identidade acostada pelo réu; 4 – A identidade da autora não contém prenotação de CPF, no entanto a identidade anexada à contestação apresenta CPF; 5 – As fotografias constantes nas identidades em análise são totalmente divergentes, assim: 1) declarou inexistente o débito discutido nos autos, bem como o contrato de n.º 003020039153794Y. 2) condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data da inclusão indevida), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. 3) condenou, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

Inconformado, a parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) ausência de verossimilhança das alegações autorais, b) da razoabilidade da condenação - critérios para o arbitramento da indenização.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal, para julgar improcedente a pretensão autoral, ou, alternativamente, seja determinada a redução do
quantum
indenizatório.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação, majoração dos honorários advocatícios e pela condenação da parte requerida por litigância de má-fé, nos termos antepostos, com fulcro no artigo 81 da CPC atual.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (KIRTON BANK SA BANCO MULTIPLO)

contra ato sentencial proferido pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
autos nº 1001354-49.2017.8.11.0007 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, PARA DESCONSTITUIÇÃO DE CONTRATO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, que julgou procedente o pedido da parte requerente, razão porque, torno sem efeito a perícia grafotécnica designada nos autos, visto que: 1 - A data de expedição da identidade da autora é 18/08/2000, enquanto a data de expedição da identidade apresentada pela requerida é 05/03/14; 2 – Documento de origem contido na identidade da autora é a certidão de casamento, livro B-11, fls.115, termo 1115, ao passo que o documento de origem da identidade aportada pelo réu é a certidão de nascimento, termo 66523, livro 60, fls. 261 V; 3 – A assinatura da autora é visivelmente diferente da assinatura constante na identidade acostada pelo réu; 4 – A identidade da autora não contém prenotação de CPF, no entanto a identidade anexada à contestação apresenta CPF; 5 – As fotografias constantes nas identidades em análise são totalmente divergentes, assim: 1) declarou inexistente o débito discutido nos autos, bem como o contrato de n.º 003020039153794Y. 2) condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (data da inclusão indevida), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. 3) condenou, por fim, o requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em consequência, declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC/2015.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora teve seu nome envolvido em contratação fraudulenta, sendo reconhecido pelo Juízo da Primeira
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
autos nº 1001354-49.2017.8.11.0007.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a instituição financeira defende a regularidade do contrato e apresentação de tese genérica.

Contudo, o intento da parte recorrente não merece guarida, uma vez que não há elementos capazes de modificar o posicionamento adotado pelo Julgador singular.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ATUAÇÃO DE TERCEIRO FALSÁRIO. TEORIA DO RISCO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGAOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO. SENTENÇA EXPLICITADA. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais relativamente à inscrição do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida que o consumidor alega jamais ter realizado, julgada procedente na origem. Monocrática do Relator - Ao relator, na função de juiz preparador dos recursos, no sistema processual vigente, compete o exame do juízo de admissibilidade recursal. Agora, no entanto, pelas novas regras introduzidas ao art.557 do CPC, em especial pela Lei Federal n.9756/98, o relator tem, também, o juízo de mérito do recurso, ao menos em caráter provisório. O relator pode decidir tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. É indispensável a releitura desse pergaminho processual em consonância com as luzes do inc.LXXVIII do art.5º da CF/88, com a redação moderna e atualizada que lhe emprestou a EC n.45/2004, que rende inocultável prestígio à celeridade da prestação jurisdicional e a prioridade dos meios que garantam a celeridade da tramitação processual. Essa novel exegese do art.557 do CPC de natureza elástica e abrangente é impositiva, indispensável e sistêmica ao readequá-lo como instrumento acelerador da distribuição da jurisdição, permitindo, como consequência, juízo de mérito pelo relator, em caráter provisório (não precário), sem arranhar ou suprimir a competência definitiva do órgão colegiado, se provocado a tanto. A celebração do contrato pela empresa ré com o agente estelionatário pressupõe falha do serviço prestado, não sendo possível acolher a tese de ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tampouco de que ela teria adotada todas as providências que estavam ao seu alcance para evitar a fraude, a fim de afastar o dever de indenizar da demandada. Aplicação da Teoria do Risco da Atividade, a qual prevê que quem tira proveito dos riscos causados pela atividade econômica desenvolvida deve suportar eventuais prejuízos dela advindos, de forma que os prejuízos decorrentes da relação de consumo devem ser suportados pelo estabelecimento. Ademais, da análise do panorama probatório carreado aos autos, não se constata prova de que a demandada tenha sido efetivamente diligente na contratação realizada por terceiro em nome do autor, haja vista que sequer juntou os documentos pessoais apresentados pelo estelionatário quando da contratação do financiamento a fim de verificar a semelhança entre a assinatura posta na documentação e a assinatura do falsário lançada na avença, limitando-se a acostar aos autos, após inúmeras intimações, o contrato de arrendamento mercantil, o qual possui assinatura totalmente diferente daquela constante no documento de identidade do autor. Reconhecer a culpa exclusiva de terceiros em caso de contratações fraudulentas é premiar o fornecedor de um produto ou serviço que não foi zeloso tanto quanto deveria quando da concessão do crédito e que aufere lucros milionários com a atividade que exerce e penalizar o consumidor que foi vítima do descaso da empresa e do falsário que utilizou indevidamente seus documentos pessoais. Mostra-se evidente que a situação vivenciada pelo autor, que foi vítima de fraude e teve seu nome levado a registro em órgãos de proteção ao crédito, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se a demandada tivesse sido cautelosa no momento da contratação do serviço de telefonia. Assim, provado que a inscrição negativa foi indevida, provado está o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano "in re ipsa". A indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a fomentar a recidiva, pois não se pode esquecer que a demandada é uma grande instituição financeira e que o "quantum" reparatório deve ser apto a ser sentido como uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento ilícito à vítima. "In casu", o valor indenizatório fixado na sentença resta mantido, pois bem atende aos objetivos da reparação. Contudo, em explicitação da r. sentença, necessário a conversão do valor arbitrado em salário mínimos a título de danos morais para moeda corrente, ante a vedação constitucional de vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Inteligência do art. 7º,inc.IV da CF/88. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE, COM EXPLICITAÇÃO”.(Apelação Cível, Nº 70054107073, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-03-2014)

Anote-se que há clara evidencia de que a ré/recorrente deixou de tomar os cuidados necessários quando entabulou o contrato, situação que levou a parte autora ao prejuízo arguido.

Cumpre esclarecer que a parte apelada, junto à exordial documentos capazes de comprovar as circunstâncias submetidas em decorrência da negligência da ré, gerando, assim, o dano moral.

Note-se que está evidente, a olho nu, a fraude perpetrada

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange a alegação aduzida pela parte Recorrida de litigância de má-fé do banco Recorrente, entendo que a mesma não deve prosperar. Isto porque, não restou comprovado pela suscitante nenhuma das hipóteses estabelecidas no Caderno de Processo Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SEGURO – INCIDÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO CONTRATUAL - AVARIA POR VENDAVAL - EXCUSA AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO - SINISTRO PREVISTO NA APÓLICE - OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO – CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA
AFASTADA
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ
-
FÉ
– NÃO CARACTERIZADA - SUCUMBÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. 86 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4ª edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47).

O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever da Seguradora de indenizar danos extrapatrimoniais, de modo que, na ausência de demonstração da presença de outras lesões para além daquela de ordem material, nem a existência de sofrimento extraordinário ou de excepcional intensidade em razão da injusta negativa de cobertura contratual, deve ser
afastada
a condenação indenizatória.

Não incorrendo a parte em qualquer das situações previstas nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, não há falar em condenação por
litigância
de
má
-
fé
.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86 do CPC)”. (N.U 1009285-84.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Ante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a
r.
sentença
a quo
.

Atento aos ditames do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025